Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-40.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELISANGELA CASTRO DA SILVA - CPF: 062.979.031-07 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), CAMILA COSTA MARTIN - CPF: 044.511.691-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMISSÃO DE CHEQUE POR FALSÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A negativação indevida de título é gerador de responsabilidade civil para a instituição bancária, independentemente, de ter ocorrido em razão do recebimento de cheque emitido por falsário, em razão do risco inerente à atividade por ela desenvolvida;

2.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que não foi observado pelo sentenciante.

3.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidem juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1004069-40.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: ELISÂNGELA CASTRO DA SILVA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, MMª. Juíza Ester Belém Nunes
,
lançada nos autos da ação de exclusão de negativação e cadastro de emitentes de cheques sem fundos e indenização por danos morais n. 1004069-40.2021.8.11.0002, proposta pela autora
ELISÂNGELA CASTRO DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o apontamento indicado na inicial, devendo o réu promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da presente data. Condenou o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou ainda, o requerido, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 217854181).

Inconformado com a conclusão contida na r. sentença, o banco apelante interpôs o recurso em julgamento, com a alegação de que o
decisum
deve ser reformado porque, não restou comprovado nos autos qualquer conduta ilícita que tenha cometido, até porque agiu no exercício regular de seu direito.

Argumenta que não houve dano moral ou, caso se entenda pela sua existência, que a quantia arbitrada a tal título deve ser reduzida, eis que fixada em montante excessivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, para reduzir o
quantum
indenizatório, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento (Id. 217854183).

A apelada ofertou contrarrazões, refutando os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração dos honorários de sucumbência (Id. 218018680).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 218011670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos de origem, narra-se que
ELISÂNGELA CASTRO DA SILVA
, ajuizou a presente
ação de exclusão de negativação, cadastro de emitentes de cheques sem fundos e pedido de indenização por danos morais, em desfavor do requerido
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que ao tentar realizar uma compra no comércio local com cheque, se viu impedida, sob alegação de que seu nome constava restrito perante o cadastro de restrição ao crédito (SCPC), referente a uma divida no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por falta de pagamento de 01 (um) cheque n. 000015, que teria sido devolvido pela instituição bancária por insuficiências de fundos.

Afirma que é correntista do banco, titular da conta bancária n. 0012349-8, porém, o apontamento é indevido, pois, alega que não assinou o cheque.

Ao analisar o feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o apontamento indicado na inicial, devendo o réu promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da presente data. Condenou o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Irresignado, o banco apelante insurge-se contra a sentença, arguindo a inexistência de danos morais requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório, bem como, que a aplicação dos juros de mora incida a partir do arbitramento.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É fato incontroverso que o nome da autora foi incluído em órgão de proteção ao crédito (Id. 217853182 – pág. 1/2), referente à dívida, por falta de pagamento de 01 (um) cheque, sob o argumento de que foi devolvido por insuficiência de fundos, pelo banco apelante, contudo, a autora afirma que não emitiu e assinou esse documento.

No caso em análise, o ônus da prova recai sobre o apelante que recebeu e compensou cheque emitido por falsário, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia à instituição bancária comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a negativação fora devida, o que não ocorreu no caso.

No mesmo sentido, a perícia judicial grafotécnica constatou que a assinatura aposta no referido cheque
não
é da autora, como bem consignou a magistrada na sentença, na parte que interessa:

(...) Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°136997855: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 48591251,
não foram escritas com o punho da Sra. ELISANGELA CASTRO DA SILVA”.
(Id. 217854175 – pág. 19).

Assim, do cotejado, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária em proceder a compensação e devolução de cheque que não foi emitido pelo correntista, sem adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade era visível a olho nu, negativando o nome da autora, deletérios que são evidentes e dispensam comprovação do dano, porquanto
in re ipsa
.

A valer, os bancos têm o dever de conferir as assinaturas em cheque apresentado para pagamento e, por corolário, a assinatura do cliente lançada na cártula, e se for o caso, pedir explicações, consoante exige o artigo 41 da Lei do Cheque – Lei n. 7.357/85. Desta feita, só pode levar à compensação após verificar acerca da autenticidade da rubrica.

E, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor sendo responsáveis por essa conferência e pelo protesto ou apontamento indevido de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança sobre o objeto do contrato, só se eximindo se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de sorte que respondem pelos danos causados ao correntista, pelo descumprimento desse dever, consoante dispõe o artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

Desse modo, evidente a responsabilidade do réu pela falha na prestação dos serviços, consubstanciada na compensação de cheque falsificado, isto é, mediante fraude, culminando na negativação indevida do nome da autora, o que, por si só, impõe o dever se indenizar.

Ademais, a instituição bancária agiu com negligência, logo, trata-se de risco inerente à atividade, e não o exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento:

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias”.

Destaca-se, ainda, que o STJ também já teve oportunidade de firmar entendimento repetitivo (Tema 1061) segundo o qual quando o consumidor contesta a autenticidade de assinatura constante em questões bancárias, à instituição financeira compete o ônus de comprovar a validade da firma questionada.

Assim, além de não ter havido contestação adequada sobre os termos da petição inicial, o apelante também não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a autenticidade da assinatura dos cheques impugnados pela consumidora apelada, que comprovou a falsidade do título mediante perícia judicial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.
2. Recurso especial provido
. (Resp. 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJE 12/09/2011).

Em caso análogo, este Sodalício assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA, EMISSÃO DE CRÉDITO E
CHEQUES POR FALSÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que foi observado pelo sentenciante.
(RAC 1004166-37.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

CLONAGEM DE
CHEQUE. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(RAC: 1012981-74.2019.8.11.0041, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 02/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2023).

Logo, impõe-se a obrigação de indenizar por dano moral, a conduta da instituição financeira que compensa cheque emitido por falsários e provoca, inclusive, a negativação do nome do correntista.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano moral sofrido pela apelada, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observados a gravidade da ofensa e às particularidades do caso, além de evitar enriquecimento ilícito da parte.

Na hipótese, o valor fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), encontra-se desarrazoada, de modo que, pautando pelo bom senso, moderação e prudência, reputa-se razoável reduzir para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de modo que a quantia não induz empobrecimento do causador do dano, tampouco gera o enriquecimento indevido da vítima, além de possuir efeito pedagógico.

No que tange o índice de correção o apelante requer que a aplicação dos juros de mora, incida a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente, vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), como bem fixado pela magistrada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o
quantum
indenizatório, a título de danos morais
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
Levando em consideração que a parte autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, impõe-se a incidência do art.
86
,
§ único
, do
CPC
, a fim de que recaia sobre a parte ré a integralidade das verbas de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024